Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-80.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. FAVORECIMENTO REAL, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PREJUÍZO NO CRIME DE ROUBO INERENTE AO TIPO PENAL. DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os acusados cometeram os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, favorecimento real, desacato e desobediência narrados na denúncia.
2. O dolo, no crime de desacato, configura-se com a simples vontade do agente de ofender o servidor público no exercício de sua função.
3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não há incompatibilidade entre o art. 331 do Código Penal (desacato) e o art. 13 do Pacto de San José da Costa Rica, pois embora o Brasil seja signatário da referida Convenção sobre Direitos Humanos, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem, tal como no caso em exame.
4. O prejuízo suportado pela vítima não é fundamento idôneo para se valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime de roubo, por se tratar de aspecto ínsito aos delitos contra o patrimônio, a não ser quando exorbitante, de modo a extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo, o que não é o caso dos autos.
5. Negado provimento ao recurso de Miller Tavares Rocha e dado parcial provimento ao apelo de Uátila Pereira Dias dos Santos para reduzir a reprimenda aplicada.